Tribunal: TJES
Processo: 5010751-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010751-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDACS-ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa jurídica autora de ação civil pública, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante, pessoa jurídica autora de ação civil pública, faz jus à concessão da justiça gratuita diante da regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e da necessidade de demonstração de incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 garante o prosseguimento da ação civil pública sem adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas, não dispensando, porém, a análise do pedido de justiça gratuita, sobretudo para eventual condenação em caso de má-fé.

4. Segundo a Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à justiça gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

5. O agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, considerando que apresentou balanço patrimonial com saldo positivo, receitas expressivas no último exercício e movimentação bancária regular, sem demonstração de dificuldades financeiras.

6. A alegação de que os valores seriam provenientes de repasses trabalhistas destinados aos substituídos não foi corroborada pela documentação dos autos.

7. Mantém-se o indeferimento da justiça gratuita, sem prejuízo da regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que garante o prosseguimento do feito sem adiantamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à assistência judiciária gratuita se comprovar efetivamente sua incapacidade financeira para suportar os encargos do processo.

2. A regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 isenta o autor da ação civil pública do adiantamento de custas e despesas processuais, mas não substitui a análise do pedido de gratuidade para fins de eventual condenação em honorários, custas e despesas, especialmente no caso de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado do Espírito Santo – SINDACS-ES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do Município de Brejetuba, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que: (a) na qualidade de substituto processual, possui direito à isenção de custas nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, sendo descabida a exigência de demonstração de hipossuficiência; (b) os valores considerados na decisão agravada seriam verbas trabalhistas repassadas aos substituídos, não refletindo efetiva disponibilidade financeira do sindicato; (c) se está em substituição processual e o art. 18 que rege a ACP isenta o agravante de pagamento de custas apenas no caso de comprovada má-fé, a decisão é equivocada, ao alegar que não é beneficiário da AJG. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 9361206)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 10162784)

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção. (id. 13176592)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se faz jus o agravante ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita no âmbito da ação civil pública por ele ajuizada.

A Lei n. 7.347/1985, que disciplina as ações civis públicas, garante ao legitimados da ação a dispensa do adiantamento das custas processuais, dispondo a norma:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Nos termos do entendimento do c. STJ, “
No julgamento do EREsp n. 1.322.166/PR, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/3/2015, estendeu-se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública aos sindicatos que atuam na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos da categoria que representam e não relacionados a direito dos consumidores. (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015.)”
. (AgInt no AREsp n. 2.330.687/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Tal previsão foi corretamente observada pelo juízo de origem, que, embora tenha indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, deu regular prosseguimento ao feito, sem exigência de recolhimento antecipado de custas.

Essa previsão, todavia, não afasta a necessidade de análise do pedido de gratuidade da justiça, justamente porque, em sendo ao final reconhecida a má-fé, a parte pode ser condenada ao pagamento de honorários, custas e despesas processuais, de forma que a concessão da gratuidade pode produzir efeitos.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso dos autos, restou evidenciado que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. Como bem consignado na decisão agravada, “
Intimada a requerente para comprovar sua alegada hipossufi­ciência, em que pese sua manifestação (ID 47585218), somente vejo elementos de que o autor, no último exercício contábil, teve uma receita de R$819.641,03, reportando um saldo operacional positivo de R$276.046,49 e o balanço patrimonial indica um saldo positivo de R$301.639,43, ou seja, a pessoa jurídica encontra-se operacionalmente saudável, de modo que as despesas com o processo parece em nada comprometer suas atividades
(...)
”.

A tese defensiva, no sentido de que os valores seriam provenientes de repasses trabalhistas destinados aos substituídos, não encontra amparo na documentação acostada, diante da falta de comprovação do efetivo repasse. Qaunto aos os extratos bancários apresentados, além de se limitarem a um curto espaço de tempo, demonstram boa movimentação financeira, não evidenciando a existência de saldo negativo.

Nesse viés, não comprovada a condição de hipossuficiência do agravante, mostra-se correta a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, entretanto, da aplicação da regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que garante o prosseguimento do feito sem adiantamento de custas, como bem reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.